Tribunal: TJBA
Processo: 0002925-74.2001.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002925-74.2001.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRACI JESUS DA FONSECA e outros (2) Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2) Advogado(s):LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0002925-74.2001.8.05.0080, figurando como apelantes e apelados recíprocos IRACI JESUS DA FONSECA, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA e BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso dos réus e JULGAR PREJUDICADO o apelo do autor, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça